Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-12.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000082-12.2012.8.14.0045
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: CAIO CESAR SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC, POR CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APRESENTADA NÃO FOI EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA MESMA COMARCA DO DEVEDOR. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Conforme legislação atinente
à época, para que a mora reste comprovada é necessário o envio e a entrega
da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto.
II-
Da análise dos autos verifico que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, sob pena de vencimento antecipado do débito
,
este permaneceu omisso
III-
Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios pacificaram o entendimento de que referida notificação ainda que expedida por Cartório de Títulos e Documentos diverso da comarca do devedor é amplamente válida, eis que quando enviada ao endereço deste, por via postal e com aviso de recebimento, atinge sua principal finalidade, qual seja, constituí-lo em mora.
IV-
Diante do exposto, considerando que inexiste qualquer

necessidade de envio da notificação extrajudicial por cartório de títulos e documentos da mesma comarca, entendo ser

válida a notificação apresentada, não podendo o magistrado extinguir o feito nos termos mencionados, razão pela qual conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença, dando prosseguimento no feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Redenção, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
CAIO CESAR SILVA SOUSA
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, a magistrada extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, por considerar

que o requerente não comprovou os requisitos autorizadores da medida, pois juntou

juntou notificação expedida por cartório de títulos e documentos da cidade Camaragibe/AL, quando deveria ser da do domicilio do devedor, a saber, Redenção/PA.

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO HONDA S/A.
interpôs o presente recurso alegando que a ação foi fartamente instruída com os documentos acostados, incluindo notificação extrajudicial, restando caracterizada a mora do devedor.

Afirma que a legislação pertinente ao caso exige apenas que a remessa da notificação seja realizada no endereço do devedor, ainda que seja emitida por cartório de comarca diversa da que reside o promovido. Além do mais, aduz que deveria a magistrada determinar a emenda da inicial antes de extinguir o feito.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, importante destacar que a
ação objeto do presente recurso foi intentada no ano de 2012, quando o § 2º do art. 2º do decreto-lei nº 911/69 não havia sido alterado
pela Lei nº 13.043, de 2014
, razão pela qual será ele analisado a luz da seguinte redação:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 1º (...) A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Observa-se, pois, do artigo acima referenciado, que para que a mora reste comprovada é necessário o envio e a entrega
da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto.

Da análise dos autos verifico que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, sob pena de vencimento antecipado do débito
,
este permaneceu omisso.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios pacificaram o entendimento de que referida notificação ainda que expedida por Cartório de Títulos e Documentos diverso da comarca do devedor é amplamente válida, eis que quando enviada ao endereço deste, por via postal e com aviso de recebimento, atinge sua principal finalidade, qual seja, constituí-lo em mora.

Nesse sentido:

fiduciária. Busca e apreensão. Sentença que indeferiu a petição inicial por considerar ausente comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor. Notificação para efeito de constituição em mora enviada por Cartório de Títulos e Documentos ao endereço domiciliar do réu que se tem por válida, ainda que originada de serventia extrajudicial sediada em Comarca distinta. Precedentes do STJ, inclusive pela sistemática do julgamento de recursos repetitivos. Entrega suficiente para o preenchimento do requisito, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. Sentença reformada. Apelação do autor provida, para que o feita tenha regular prosseguimento. (TRIBUNAL DE JUSTIÇAPODER JUDICIÁRIO São Paulo 29ª Câmara de Direito Privado Apelante: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (sucessora de Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A.)Apelado: Charles de MoraesApelação nº 0000930-59.2015.8.26.0659 1ª Vara de Vinhedo Voto nº 15.840Alienação. julgamento. 19.02.2020)

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.VALIDADE.
1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1184570 / MG,RECURSO ESPECIAL:2010/0040271-5. Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA DEVEDORA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço da devedora, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio da devedora.

2. Portanto, o entendimento do magistrado em não considerar a notificação realizada através Tabelião situado em Comarca diversa do domicilio do devedor é equivocada, sendo entendimento pacífico acerca dessa possibilidade. Precedentes;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

(2016.03877081-87, 165.025, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-22, Publicado em 2016-09-23).

Diante do exposto, considerando que inexiste qualquer

necessidade de envio da notificação extrajudicial por cartório de títulos e documentos da mesma comarca, entendo ser

válida a notificação apresentada, não podendo o magistrado extinguir o feito nos termos mencionados, razão pela qual conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de que seja anulada a sentença, dando prosseguimento no feito.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020